Tribunal: STF
Processo: HC 261471
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    4. De acordo com as instâncias anteriores, a ação penal de origem trata “de feito complexo que conta com 20 (vinte) réus, no qual há variedade de imputações, envolvendo tráfico de drogas, associação para tal desiderato e lavagem de dinheiro, e no qual se apura a suposta atuação de grupo criminoso no transporte de grande quantidade de estupefacientes entre os Estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e com destino a comunidades nas quais tal ilícito comércio é controlado pela facção criminal denominada “Comando Vermelho”.



    5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. Precedentes.



    6. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024). 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.